Tribunal: TJSP
Processo: 0042922-37.2015.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de absolvição por insuficiência do acervo probatório. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Cálculo da reprimenda devidamente fundamentado e realizado de modo proporcional. Revisão

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de absolvição por insuficiência do acervo probatório. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Cálculo da reprimenda devidamente fundamentado e realizado de modo proporcional. Revisão criminal improcedente.